Tribunal: STF
Processo: RE 94608
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
E LEGITIMA A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES, PELO MAGISTRADO, AO IMPOSTO
DE RENDA, NO INTERESSE DA JUSTIÇA.
NADA JUSTIFICA A PROTEÇÃO AO INADIMPLENTE EM DETRIMENTO DA BOA-FÉ NO
MUNDO DOS NEGOCIOS E DO PRESTIGIO DA JUSTIÇA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.